Tribunal: TJBA
Processo: 8093399-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093399-55.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AILZA RODRIGUES DIAS Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ART. 332, III DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA QUE NÃO APONTOU NA FUNDAMENTAÇÃO A EXISTÊNCIA DE TESE FIRMADA EM IRDR OU IAC. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 332 DO CPC. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por AILZA RODRIGUES DIAS contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou liminarmente improcedentes os pedidos de exclusão dos dados da autora dos cadastros do SISBACEN/SCR, e de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor. 2. No caso em apreço, deflui-se que o juiz primevo se fundamentou na previsão do art. 332, III, do CPC, segundo o qual, é possível o julgamento de improcedência liminar, quando a pretensão do Autor contrariar “entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”. 3. Entretanto, o Juízo a quo não explicitou nenhum entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência acerca da matéria tratada nos autos. 4. Sobreleve-se ainda, que a despeito do comando sentencial ter abordado que a matéria estaria pacificada consoante entendimento do STJ, não trouxe à colação nenhuma súmula, tese em recursos repetitivos, ou mesmo precedentes sem força vinculante que desse guarida ao julgamento de improcedência liminar. 5. Logo observa-se que incorreu em error in procedendo o juízo primevo, por inobservância da previsão contida no art. 332, III do código de rito pátrios, ao julgar liminarmente improcedente a lide, sem a demonstração de qual seria o IRDR ou IAC firmado em relação a matéria discutida na lide, sendo imperiosa a desconstituição da sentença. 6. Assim, ao se verificar um vício na adequada tramitação do feito, pode ser feito o seu reconhecimento de ofício, para se evitar ulterior alegação de nulidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA, ANTE A VERIFICAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8002590-41.2024.8.05.0199, em que figuram como Apelante AILZA RODRIGUES DIAS e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora